Tribunal: TJSP
Processo: 2096576-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Cabimento contra qualquer
decisão proferida pelo relator – Inteligência do art. 1.021, caput, do CPC – Recurso conhecido.

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO – Rejeição da arguição de impenhorabilidade de bem de família – Indeferimento de efeito ativo a agravo de instrumento contra essa decisão – Ausência dos requisitos dos artigos 300 e 1.019, I do CPC – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Cabimento contra qualquer
decisão proferida pelo relator – Inteligência do art. 1.021, caput, do CPC – Recurso conhecido.

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO – Rejeição da arguição de impenhorabilidade de bem de família – Indeferimento de efeito ativo a agravo de instrumento contra essa decisão – Ausência dos requisitos dos artigos 300 e 1.019, I do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2096576-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCELO PONS ESPARO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso e
a ele negaram provimento, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2096576-26.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto 24.554 - (jga)
2
AGRAVO INTERNO no 2096576-26.2020/50000 – SÃO PAULO.
Agravo de Instrumento no 2096576-26.2020.
Agravante: Marcelo Pons Esparó.
Agravada: Banco Bradesco S/A.
Voto 24.554
AGRAVO INTERNO Cabimento contra qualquer
decisão proferida pelo relator Inteligência do art.
1.021, caput, do CPC Recurso conhecido.
AGRAVO INTERNO EXECUÇÃO Rejeição da
arguição de impenhorabilidade de bem de família
Indeferimento de efeito ativo a agravo de
instrumento contra essa decisão
Ausência dos
requisitos dos artigos 300 e 1.019, I do CPC
Decisão mantida Recurso desprovido.
1. É agravo interno contra decisão de fls. 316/318, que indeferiu
efeito ativo a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a
arguição de impenhorabilidade de bem de família.
Insiste que os documentos juntados comprovam suficientemente
a impenhorabilidade do bem, já que é o único imóvel do agravante. Assim, há
violação aos arts. 1o, da Lei no 8.009/90 e 1.715, do Código Civil. No mais,
rediscute-se do decidido, requerendo-se a concessão de efeito ativo à decisão
(fls. 01/09).
Veio resposta arguido do não cabimento do recurso (fl. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2096576-26.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto 24.554 - (jga)
3

É o relatório.
2. Ao contrário do que alega a agravada, dispõe o art. 1.021,
caput, do CPC que: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo
interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Portanto,
evidente do cabimento do presente recurso contra a decisão que indeferiu o
pretendido efeito ativo a agravo de instrumento.
No mais, recurso infundado. De fato, fazia-se necessário
comprovar, de forma contundente, que o imóvel penhorado é utilizado como
moradia pelo agravante.
No mais, a decisão recorrida fala por si. Anotou-se, na
oportunidade, que “... à vista das Declarações de Imposto de Renda do
executado/agravante de fls. 88/105 notadamente fl. 94 num primeiro
momento, não se vê motivos para inovação no estado do processo.” (fl. 316).
Portanto, ausentes os requisitos dos artigos 300 e 1.019, I, do
Código de Processo Civil.

3. Pelo exposto, conhece-se do recurso e se o desprovê.
Vicentini Barroso